Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-36.2013.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DERMATITE ATÓPICA CRÔNICA. FORNECIMENTO DE INSUMO DERMATOLÓGICO (PROTETOR SOLAR). MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PRESCRIÇÃO REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA PELA ENFERMIDADE. NÃO SE APLICA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 106 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATU SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO INSUMO DERMATOLÓGICO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canãa do Norte à viabilização do tratamento conforme determinado em liminar, sendo que na liminar foi indeferido o fornecimento do insumo dermatológico Sun Max Fluid 60 Factor.
Pretensão recursal: reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de fornecimento do protetor solar Sun Max Fluid 60 Factor.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do insumo dermatológico, conforme indicação médica, a qual atesta o quadro de saúde.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema no 106) estabelecendo alguns critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados na lista do SUS. Houve modulação dos efeitos do recurso repetitivo, sendo exigidos os requisitos de forma cumulativa, somente para os processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão (04.05.2018), não sendo o caso dos autos (04.10.2013). “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.
Evidenciada nos autos a necessidade do insumo dermatológico acompanhado dos outros medicamentos prescritos, restando ainda demonstrado mediante os documentos colacionado, que foram tentados outros tratamentos não sendo eficaz.
A necessidade do insumo dermatológico resta evidente diante da natureza da enfermidade, qual seja, dermatite atópica crônica, a qual é necessária constante hidratação e cuidados, corrobora essa informação o parecer do NAT acostado aos autos.
Recurso conhecido e provido para determinar o fornecimento do insumo dermatológico Sun Max Fluid 60 Factor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA - CPF: 284.011.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020